Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. FORNECIMENTO DE GÁS. NEGOCIAÇÃO DE VALOR. REPRESENTANTE DA EMPRESA. FATURAS PAGAS A MAIOR. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO.
1. As contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Não constatado o caráter manifestamente protelatório do recurso, descabe falar em incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.